Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-07.2023.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006058-07.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE GONCALVES DOS SANTOS MENEZES - CPF: 725.956.471-72 (RECORRIDO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL No 4.445/2022. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (
LTCAT
). RETORNO À ORIGEM. POSSIBILIDADE DA PROVA PERICIAL NO PROCEDIMENTO DA LEI No 12.153/2009. PROCESSAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA POR OUTRO FUNDAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 202944159, na reclamação no 1006058-07.2023.8.11.0004, do Juizado Especial de Barra do Garças, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- improcedência do pedido inicial.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O(
A
) Representante Ministerial, deixou de opinar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da indispensabilidade da prova técnica.

No caso, a Lei no 4.445, de 21 de junho de 2022,

que
r
egulamenta os dispositivos da Emenda Constitucional no 120, de 05 de maio de 2022, no âmbito do Município de Barra do Garças/MT e dá outras disposições, prevê:

“...

Art. 6o Fica assegurada a Indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT, sobre sua remuneração...”

Dessa forma verifico que as atividades desempenhadas pela Recorrida, fora regulamentada pela referida Lei, tendo ela, em tese, direito à indenização por insalubridade.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IRDR N° 85560/2016. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 120/2022. MODIFICAÇÃO DO §10, DO ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT. DIREITO AO ADICIONAL QUE SURGE APENAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 4.445/2022. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. DEVOLVER A ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente nasce no mundo jurídico com a Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06/05/2022, que modificou o §10, do art. 198, da Constituição Federal, sendo necessário gizar que apenas com publicação da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, é que foram regulamentados no Município de Barra do Garças/MT, os dispositivos constitucionais para no referido âmbito municipal esse direito passar a ser definitivamente consagrado e exsurgir a obrigação de pagamento. Havendo provas de que o Município já realiza o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual mínimo de 10% (dez por cento), aos servidores da classe da Reclamante, desde maio de 2023, como não há LTCAT de período anterior não deve haver condenação do Município a pagar o referido adicional. Se há necessidade de produção de prova pericial para atestar se o ambiente de trabalho é insalubre e de seu grau, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, deve os autos ser devolvido ao juízo de origem para designação do perito judicial e demais atos processuais.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1007751-26.2023.8.11.0004 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 04/03/2024 - DJE 08/03/2024).

Contudo, é indispensável a prova técnica personalíssima nos processos em que se postule verba remuneratória, decorrente do local de trabalho de servidor público.

Nesse sentido:

"...
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas."
(STJ – 2a T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019). Grifei.

A devida elucidação dos fatos demanda a produção de prova técnica, com apresentação do Laudo pela interessada (
emenda à inicial
) ou, se for o caso, a ser conduzida por profissional devidamente habilitado, nos termos estabelecidos pelo art. 10, da Lei no 12.153/2009. Ademais, é necessário determinar o momento inicial para o direito de receber a indenização por insalubridade, o qual deve ser contado a partir da elaboração do mencionado laudo técnico.

Dessa forma, a demanda necessita de produção de outras provas, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ainda que por outro fundamento, para:
a)
anular a sentença e, determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento;
b)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários;
e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024